Tribunal: TJPA
Processo: 0802106-44.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11840 - Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802106-44.2019.8.14.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ENFRENTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPARAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 22 de agosto de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da minha lavra (id. 9352593) na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido ente público e cuja ementa foi assim lavrada:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. execução/implementação do projeto de incêndio e pânico EM Escola Estadual. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. MULTA COMINATÓRIA FIXADA em valor dIáriO razoável. PRAZO PARA O CUMPRIMENTO QUE SE PROLONGA NO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 9898847), o agravante argui os seguintes temas:

1.

DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO: DO EXCESSO DE OBRIGAÇÕES JUDICIALMENTE ATRIBUÍDAS AO ESTADO DO PARÁ. SOBRECARGA NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS MEDIDAS LIMINARES PRETENDIDAS PELO PARQUET ESTADUAL.

2.

DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO UNILATERAL PARA OBRAS/PROJETOS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS REAIS NECESSIDADES DO PROJETO ELÉTRICO, ACASO SEJAM CONSTATADOS.

3.

DA NECESSIDADE DE REFORMA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. DA UNIVERSALIDADE DO ATENDIMENTO. DA INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DA VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

4.

DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.

5.

DA NECESSIDADE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA REFORMA/IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO EM TEMPO HÁBIL.

6.

DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA EM RAZÃO DA INSUSTENTABILIDADE DO PEDIDO DE ESTIPULAÇÃO DE MULTA CONTRA O ENTE PÚBLICO E DA FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA ASTREINTE PREVISTA. DA FIXAÇÃO DE MULTA EXORBITANTE. DA NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Contrarrazões constantes do id. 10186695.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência (id. 10570336).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, nos termos enunciados.

Desde logo cabe frisar que não merece reproche a decisão ora impugnada, posto que está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, conforme minuciado, inclusive, no trecho da decisão agravada, “verbis”:

“...

Nesse contexto, ao Poder Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública para adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, como tenta fazer crer o agravante.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF n.º 45/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, externou que a intervenção do Poder Judiciário no controle de políticas públicas dá-se em hipóteses excepcionalíssimas relacionadas a direitos sociais/fundamentais, conforme se extrai do trecho do voto,
in verbis
:

“...Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.

...”

Além disso, é inapropriado falar que o prazo estipulado para o cumprimento da ordem seria curto, tampouco que haveria necessidade de concessão de novo prazo, visto que
a situação pendura desde 14/05/2019 (id. 5607636).

Quanto à estipulação de multa diária em desfavor do ente público, tal circunstância decorre do disposto no art. 536, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ilegalidade, já que medida tem em vista imprimir celeridade ao cumprimento das ordens judiciais.

Por fim, em relação ao valor diário da multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), entendo que essas quantias mostram-se compatíveis com as obrigações que foram impostas ao poder público, não ocorrendo as hipóteses de exorbitância ou desproporcionalidade, devendo, portanto, serem mantidas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 22 de agosto de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/08/2022